Tribunal: STF
Processo: RE 285244
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Interposição simultânea de dois
   recursos contra a mesma decisão. Impossibilidade. Princípio da
   Unirrecorribilidade. Precedente. 3. Embargos de declaração
   recebidos como agravo regimental. 4. Secretário de Estado.
   Vantagem. Contagem em dobro. Incorporação. Possibilidade. ADI 489
   do STF. Não extensão a outros cargos. 5. Agravo regimental a que
   se nega provimento.